Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-22.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002691-22.2016.8.11.0003
AGRAVANTE: SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
AGRAVADA: MADALENA NASCIMENTO DA ROCHA
Vistos.
Trata-se de Agravo Interno (id 66007482), com fundamento nos artigos. 1.021 e 1.030 § 2o, ambos do CPC, contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (id 63653494), diante da sistemática de recursos repetitivos (tema 905/STJ).
Entretanto, no id 71067451, foi determinado que o referido Agravo Interno tramitasse como Agravo ao STJ, devendo retornar concluso à vice presidência para analise na forma adequada.
Ocorre que compulsando os autos verifica-se que o recurso foi o de Agravo Interno, interposto contra decisão que aplicou paradigma.
Desse modo, torno sem efeito a decisão de id 71067451.
Retifique-se a certidão de id 71072477.
Após, encaminham-se os autos ao Órgão Especial para processamento, com as devidas cautelas.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça